Tribunal: CARF
Processo: 10980.002574/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.002574/2008-45 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.878 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
SERGIO LUIZ ATHAYDE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 93/97) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 37/40), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, às fls. 03/05-verso, relativa à declaração
de ajuste anual do exercício 2007, ano-calendário 2006, emitida para a exigência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002574/2008-45
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.878 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002574/2008-45

de R$ 11.904,75 de imposto suplementar, além de multa de oficio de 75% e
acréscimos legais correspondentes, em face da constatação de: (a) dedução
indevida de despesas médicas, de R$ 24.840,00, em face: (a.1) da falta de
comprovação de R$ 3.050,00 com CLÍNICA ODONTOLÓGICA SANIDENS, R$
4.560,00 com SERVIÇOS DE RADIOLOGIA DMI, R$ 1.800,00 com JUAN
CARLOS A. VALDEZ, R$ 3.680,00 com DOC CENTER, R$ 2.890,00 com DOC
IDEAL, RS 4.800,00 com HOSPITAL N. SRA. DAS GRAÇAS e R$ 3.660,00 com
HOSPITAL N. SRA. DO PILAR; e (a.2) da despesa indedutível de R$ 400,00 com
instrumentação cirúrgica, que, além disso é relativa a TIAGO F ATHAYDE, que
não é dependente do contribuinte; e (b) dedução indevida de pensão alimentícia
judicial, de R$ 18.450,00, por falta de comprovação ou de previsão legal,
considerando que o “requerido” no processo judicial de pensão alimentícia é
TIAGO ATHAYDE, conforme sentença.
Cientificado, por via postal, em 20/02/2008. (fl. 25), o interessado
apresentou, tempestivamente, em 28/02/2008, a impugnação de fl. 01, instruída.
com os documentos de fls. 02/20, na qual se insurge contra a glosa de pensão
alimentícia judicial de R$ 18.450,00, aduzindo, em síntese, que é pai de TIAGO
FERREIRA ATHAYDE e avô de PEDRO FRANCO ATHAYDE, beneficiário da
pensão, paga a MARIANA FRANCO CRUZ, conforme diz comprovar o acordo
judicial. Alega que TIAGO não tem condições de prover o pagamento da pensão,
destacando a obrigação de prestação de alimentos consubstanciada no art. 1.626
do Código Civil, que argúi basear seus pagamentos. Informa anexar declaração
de IR de MARIANA FRANCO CRUZ, que comprovaria o recebimento da pensão.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MATÉRIA NÃO MPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria não contestada expressamente.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. VÍNCULO E
RESTRIÇÃO.
O direito à dedução de pensão alimentícia está vinculado e restrito aos
termos do acordo homologado judicialmente.

A 4a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Das glosas efetuadas, o impugnante não questiona as relativas às
despesas médicas, de R$ 24.840,00, valor esse que, considerados os demais
parâmetros do ajuste anual (fl. 05), resultou na exigência da parcela de imposto
suplementar de R$ 6.831,00, conforme se demonstra:
(...)
O imposto suplementar não impugnado, de R$ 6.831,00,
acompanhado da multa de ofício e de acréscimos legais correspondentes,
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.878 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002574/2008-45

constitui matéria não impugnada, em relação à qual compete à repartição de
cobrança adotar as providências cabíveis.
Em litígio, portanto, a exigência de RS 5.073,75 de imposto
suplementar, além da multa de ofício e dos acréscimos legais correspondentes,
que é referente à glosa da dedução de pensão alimentícia judicial.
(...)
Quanto à obrigação de alimentos em face do art. 1.696 do Código
Civil (Lei n° 10.406, de 2002), para ser acolhida como dedução da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, no ano-calendário 2006, deveria,
da mesma forma, nos termos do art. 8°, II, “Í” da Lei no 9.250, de 1995, ser
reconhecida em sentença judicial ou acordo homologado judicialmente, hipótese
que não está comprovada no presente processo.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- a ação de alimentos foi proposta contra os avós (recorrente e esposa), vez que a
genitora do menor tinha ciência de que o pai (filho do recorrente) não possuía condições
econômicas de suportar o ônus dos alimentos pleiteados;
- no decorrer do processo a ação de alimentos foi redirecionada aos avós,
excluindo-se do réu Tiago a responsabilidade de prestar alimentos;
- na audiência de conciliação assinaram (avós) a ata assumindo a responsabilidade
pelo pagamento dos alimentos;
- protocolou petição solicitando a retificação dos assentos nos autos para corrigir o
equívoco material e fazer constar como requerido e responsável o ora recorrente;
- o pai do menor encontra-se aposentado por invalidez;
- desde o início foi o recorrente quem pagou a Pensão Alimentícia ao menor.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 10/02/2011 (e-fl. 44); Recurso Voluntário
protocolado em 04/03/2011 (e-fl. 93), assinado pelo próprio contribuinte e seu representante
legal (e-fl. 50).
Irresignado com a r. decisão que julgou procedente o lançamento, o contribuinte
maneja recurso próprio, combatendo o mérito, juntando documentos.
A r decisão de origem, fincou entendimento no sentido de não aceitar a petição
judicial que foi juntada aos autos, fator determinante para a obrigação de pagar ou não alimentos,
entendendo que a obrigatoriedade quando existente é definida pela sentença judicial ou pelo
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.878 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.002574/2008-45

acordo homologado judicialmente. Salienta que na Ata de Audiência de conciliação o requerido
é Tiago Ferreira Athayde, sobre o qual recai a obrigação de alimentos.
Em uma rápida leitura do doc. de e-fl. 35, ou seja da Ata de Audiência,
constatamos que os pais do Sr. Tiago F. Athayde, assinam também a Ata como requeridos.
É bem de ver, que a ação de alimentos foi movida em face do Sr. Sérgio e sua
esposa Sra. Eliana, e-fl. 31; que a genitora do menor declara que recebe os alimentos do Sr.
Sérgio, e-fl. 12; que na sua DAA a fonte pagadora é o Sr. Sérgio, pelo conjunto probatório razão
assiste ao recorrente neste quesito.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital